Tribunal: TJDFT
Processo: 0747972-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747972-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL DE MENESES MOTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 280 STF. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. APLICAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA APLICÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE (ART. 42 DA LEI 11.343/06). CRACK E COCAÍNA. ALTA NOCIVIDADE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFIGURADA. REGIME INICIAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. 1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 2. No caso concreto, havendo fundados indícios quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público, sobretudo por se tratar o tráfico ilícito de entorpecentes de um delito permanente (Tema 280/STF). 3. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e presunção de legitimidade de que se revestem. 5. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, § 4o, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso. 6. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 7. Conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente. 8. A natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo o vetor ?natureza e quantidade' único e, no caso, apesar da alta nocividade dos entorpecentes conhecido como crack e cocaína, a reduzida quantidade apreendida impede o aumento da pena-base. 9. Sendo a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente e ostentando uma circunstância judicial desfavorável, plausível a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 10. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, afirmando que não há qualquer prova nos autos que demonstrem a conduta praticada pelo recorrente, deixando dúvidas acerca da suposta prática do ilícito penal discutido nesta ação penal; b) artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso II, ambos do CPP, suscitando a ilegalidade da violação domiciliar; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Articula a ausência de prova da traficância de substância entorpecente e da materialidade. Destaca a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo. d) artigo 28 da Lei 11.343/06, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei de Drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput e §1o, 386, incisos II e VII, ambos do CPP e 28 da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028